Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715331-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIACAO PIRACICABANA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reforma da decisão que deferiu a tutela cautelar de natureza incidental em favor da VIAÇÃO PIRACICABANA S.A., ora agravada, consoante o fragmento do decisório que interessa ao presente desate: “(...) No caso, há que dissociar o depósito do valor integral da multa dos elementos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. O depósito do valor integral da multa não justifica a concessão de tutela provisória de urgência, pois esta depende de pressupostos próprios e específicos, previstos no artigo 300, caput, do CPC, que não estão presentes, conforme já decidido. Portanto, não é possível a reconsideração da tutela provisória de urgência, de caráter antecipado, em razão do depósito, porque não estão presentes os requisitos para a liminar. A caução oferecida somente pode sustentar a liminar se houver prova dos pressupostos para a tutela. O § 1o do artigo 300 é apenas completo do caput e não requisito autônomo. Todavia, como a credora da penalidade ainda não formalizou a cobrança judicial, é possível a antecipação da garantia de futura execução, a fim de evitar a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos. Aliás, o próprio STJ, em sede de recurso repetitivo, já considerou possível a antecipação da garantia, com o depósito do valor, quando não há ação judicial do credor, onde o valor possa ser depositado, como neste caso. Por este motivo e, como o depósito é suficiente para garantir, de forma antecipada, o valor da multa aplicada, deve ser deferida tutela cautelar, de natureza incidental, para suspender qualquer ato constritivo. Além da suspensão de ato constritivo, também deverá ser suspensa a exigibilidade, porque a autora realizou depósito do montante integral, nos termos do artigo 151, II e, no caso de improcedência, haverá conversão em renda, com extinção do crédito. Isto posto, como providência de caráter meramente cautelar, como garantia antecipada, DEFIRO a LIMINAR para, com base no artigo 151, II, suspender a exigibilidade do débito tributário até final decisão (no caso de improcedência, será convertido em renda e, em caso de procedência, o valor será levantado pela autora), bem como para determinar que a ré se abstenha de inscrever o nome da autora em qualquer cadastro restritivo de crédito, em especial CADIN, para que emita certidão negativa com efeito de positivo, em relação à referida multa e, finalmente, emita qualquer documento fiscal necessário às atividades da autora que tenha sido inviabilizado pela multa, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.” Aduz o agravante que a decisão proferida fere o princípio da adstrição ou da congruência consagrado no art. 492 do CPC, na medida em que, ao determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, o juiz determinou medida diversa da postulada pelo autor, que visava, apenas, obstar a sua inscrição no cadastro de dívida ativa em razão dos autos de infração. Assevera a inexistência dos elementos autorizadores da concessão da tutela, seja antecipada ou cautelar, constantes dos arts. 300 e 305 do CPC. Afirma a insuficiência do depósito, impondo-se ao agravado a consignação do valor principal acrescido de todos os encargos inerentes à mora, além da inaplicabilidade do art. 151 do CTN em razão da distinção da natureza do crédito, no caso, não-tributário, mas decorrente de infrações contratuais. Ao final, requer em sede de antecipação da tutela recursal a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, sua reforma. O ente federativo é isento de preparo. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão do juízo fazendário que deferiu a tutela cautelar incidental e suspendeu a exigibilidade do débito tributário até final decisão, além de determinar “que a ré se abstenha de inscrever o nome da autora em qualquer cadastro restritivo de crédito, em especial CADIN, para que emita certidão negativa com efeito de positivo, em relação à referida multa e, finalmente, emita qualquer documento fiscal necessário às atividades da autora que tenha sido inviabilizado pela multa, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.” Na origem, a VIAÇÃO PIRACICABANA S.A, concessionária de transporte público do DISTRITO FEDERAL, ingressou em juízo com pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente, para obstar a SUFISA (Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle do Sistema de Transporte Público) de inscrevê-la no cadastro de dívida ativa em razão dos 34 autos de infração de trânsito. Para tanto, efetuou caução do valor equivalente às multas. Acertadamente, o juízo a quo reconheceu que a caução não leva ao deferimento da liminar com base na tese da tutela antecipada, porquanto não havia elementos mínimos capazes de evidenciar ilegalidade nas autuações e nos processos administrativos, mantendo-se a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Todavia, entendeu que mesmo dissociado dos requisitos da tutela provisória de urgência, é prevista a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, desde que efetuada a caução em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151 do CTN, aplicado pelo magistrado por analogia. Dispõe a norma invocada: Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I- (...) II- II – o depósito do seu montante integral. A imposição de uma multa administrativa dá origem a um crédito para o ente estatal, inicialmente cobrado na esfera administrativa, e em caso de inadimplemento, o crédito será inscrito em dívida ativa para possibilitar a fase judicial de cobrança. A cobrança da multa administrativa é regida pela Lei n. 6.830/80 que não distingue, para efeito de sua aplicação, dívida ativa tributária de dívida ativa não-tributária. Embora não haja previsão legal expressa para a suspensão da exigibilidade de créditos não-tributários, considerando que a Lei de Execuções Fiscais não distingue, para efeito de sua aplicação, dívida ativa tributária de dívida ativa não-tributária e de que a multa administrativa somente se diferencia dos tributos por possuir natureza jurídica de sanção, a aplicação analógica do CTN é plenamente justificável para que se estenda aos créditos não-tributários a possibilidade de suspensão da exigibilidade, desde que preenchida a exigência legal, dentre as quais, o depósito do montante integral. Sabe-se que onde houver a mesma razão há de ser aplicado o mesmo direito (ubi eadem est ratio, ibi idem jus). Vale dizer que “a analogia admissível no campo do Direito Público é a que permite aplicar o texto da norma administrativa à espécie não prevista, mas compreendida no seu espírito”. (MEIRELLES, Hely Lopes Meirelles. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 40). Assim, a questão trazida pelo agravante relativa à inaplicabilidade do artigo 151, II, do CTN por ser o crédito oriundo de contrato de concessão, e portanto, não-tributário, deve ser decidida à luz do art. 4o do Código Civil, segundo o qual “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito". Confira-se arestos deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. DÉPOSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. COMPROVADO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovado o depósito judicial, integral e em dinheiro, do valor das multas administrativas aplicadas contra o autor/recorrente, é cabível determinar suspensão de exigibilidade do crédito, aplicando-se, por analogia, o art. 151, II, do CTN e o enunciado de súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1414553, 07396666320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A multa aplicada pelo PROCON tem natureza jurídica não tributária, nos termos da Lei n° 4.320/1964, e é exigível em execução fiscal, na forma da Lei n° 6.830/1980, a qual não distingue dívida ativa tributária e não-tributária, o que autoriza a suspensão da sua exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN. 2. O deferimento da tutela, com o fim de suspender a exigência da multa, pode ser condicionado à prestação de caução, nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil, a fim de garantir o cumprimento da obrigação. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1080150, 07149865320178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É também refutável alegação do agravante de ter havido inobservância ao princípio da adstrição expresso nos arts. 141 e 492 do CPC. O princípio da congruência ou adstrição ao pedido da parte, a grosso modo, exige a estrita correlação entre o pedido formulado pelo autor, bem como a causa de pedir e os fundamentos da decisão/sentença, inadmitindo-se a apreciação de questões diversas do que foi inicialmente postulado. A autora, ora agravada, expressamente fez constar nas causas do seu pedido a possibilidade de obter a suspensão da exação, precisamente nos itens 43 e seguintes da exordial (ID 119904265 dos autos de origem), não havendo o que se falar em questão diversa da que foi concedida pela decisão guerreada. Ademais, registre-se que a exequibilidade do crédito tributário nasce no momento em que se extrai a certidão de dívida ativa (art. 202, parágrafo único do CTN), a qual goza de presunção relativa de liquidez e certeza. Com a referida emissão da certidão, formaliza-se o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 201 do Código Tributário Nacional e do art. 784, IX, do Código de Processo Civil, surgindo, via de consequência, a exequibilidade ou possibilidade de a Fazenda Pública apresentá-lo em juízo, legitimando a execução fiscal contra o contribuinte inadimplente ou em mora. Ora, o pedido do autor de obstar a inscrição no cadastro de dívida ativa impede, por consequência, a própria exigibilidade do crédito tributário. Nesse descortino, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é decorrência inarredável do pedido do autor de obstar sua inscrição no cadastro de dívida ativa. Dito isto, neste juízo preliminar, não contemplo desacerto na decisão agravada. Por tal razão, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo de lei. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator